Tribunal: TJSP
Processo: 2171796-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
SOCIETÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. APROVAÇÃO DE PROPOSITURA. REUNIÃO DE SÓCIOS. CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO REGULARES. EXCLUSÃO DO CONSELHO CONSULTIVO. SUSPENSÃO MANTIDA. REFORMA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de reunião de sócios da TRB Pharma, na qual se aprovou a

Ementa:
SOCIETÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. APROVAÇÃO DE PROPOSITURA. REUNIÃO DE SÓCIOS. CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO REGULARES. EXCLUSÃO DO CONSELHO CONSULTIVO. SUSPENSÃO MANTIDA. REFORMA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de reunião de sócios da TRB Pharma, na qual se aprovou a propositura de ação de responsabilidade contra os agravados Paulo e Miriam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar a validade da suspensão dos efeitos da reunião de sócios que, por consequência, impede os exercícios de cargos na sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Já restou decidido em agravo de instrumento anterior que a gravidade dos fatos imputados aos sócios, que levaram à abertura de inquérito criminal, justifica o afastamento dos agravados da administração. Ação de responsabilidade civil é mero desdobramento. Não há irregularidades na convocação e realização da reunião, sendo assegurada a participação ativa dos agravados. A autorização para o ajuizamento da ação de responsabilidade civil deve produzir seus efeitos, exceto quanto à exclusão dos sócios do Conselho Consultivo, cuja suspensão deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.